Tribunal: TJSP
Processo: 1116101-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – SINISTRO POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – SINISTRO POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para atribuição de efeito modificativo. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116101-70.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTO TRUCK ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS, é
embargado ENOQUE VIEIRA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116101-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1116101-70.2018.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível.
44a Vara Cível.
Processo: 1116101-70.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Madeira Dezem.
Embargante ( s ): Associação de Automóveis e Veículos Pesados Auto Truck.
Embargada ( s ): Enoque Vieira Barros.

VOTO no 47.920/2020.--
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
AUTOMOTIVA

RELAÇÃO
CONSUMERISTA

SINISTRO
POR
ACIDENTE
DE
MOTOCICLETA OBJETIVO RECEBIMENTO DE CAPITAL
SEGURADO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
AÇÃO E RECONVENÇÃO. Não se vislumbra
omissão, contradição ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a
matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum
ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para
atribuição de efeito modificativo. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por AUTO TRUCK
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E
VEÍCULOS PESADOS, com fundamento no artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil contra o Venerando Aresto de folhas 208
usque 215, que negou provimento ao recurso de apelação da
embargante, mantendo sentença condenatória a seu desfavor.
A embargante suscita omissão
acerca do pedido para redução dos honorários sucumbenciais.
Pleiteia sejam sanados os vícios
apontados, para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116101-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Em que pese o inconformismo
recursal, como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não
possui os vícios mencionados.
Não há que se falar em omissão
sobre o montante dos honorários sucumbenciais, eis que o Aresto
combatido, à folha 214, declinou a correção dos honorários fixados
em sentença, restando a embargante vencida no totalidade dos
pedidos efetuados na reconvenção.
Quanto ao mais, sobre o valor da
causa principal, houve fixação de honorários no montante de 10% (
dez por cento ), o que se afigura correto, eis que, o pleito formulado
para fixação sobre o montante condenatório resultaria em honorários
ínfimos de R$ 109,00 ( cento e nove reais ), o que não se admite.
Vê-se que a embargante visa
rediscutir matéria já suficientemente dirimida, o que não se coaduna
com a presente via recursal.
Sabido que os embargos visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não se
verifica no caso em apreço.
Em
verdade,
as
questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício a
ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum quantum
apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.
Resumindo,
rejeitam-se
os
embargos, ausente contradição, obscuridade, omissão ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116101-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
material.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR